Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711849-26.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GARCES FERREIRA APELADO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO Trata-se de requerimento formulado pelo apelante de devolução do prazo concedido em despacho de id 66018247 desta Relatoria. Esta Relatoria intimou o apelante para manifestar-se sobre o seu interesse em requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consignei que, no mesmo prazo, o apelante deveria pronunciar-se sobre as alegações de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e de inovação recursal formuladas em contrarrazões. O apelante informou que o seu advogado Bruno Medeiros Durão teve sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspensa e requereu a habilitação da advogada Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ n. 245.274, por meio de substabelecimento sem reservas de poderes. Manifestou-se sobre o requerimento de atribuição de efeito suspensivo e requereu a prorrogação do prazo processual para possibilitar o devido andamento do feito (id 67073543). Indefiro o requerimento de prorrogação do prazo, pois o apelante não apresentou justificativa razoável para deixar de manifestar-se sobre todas as questões indicadas no despacho. A alteração de representação processual não justifica a devolução de prazo para manifestação nos autos. Acrescento que o apelante não juntou o substabelecimento mencionado aos autos. Intime-se o apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Fixo o prazo de cinco (5) dias de acordo com o art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator